Tribunal: TJDFT
Processo: 0714245-45.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0714245-45.2020.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BISMAR TELES DE OLIVEIRA APELADO: CHARLES PEREIRA DE CAMPOS, ADRIANO SOUZA DE ALMEIDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração oposto por BISMAR TELES DE OLIVEIRA contra a decisão monocrática (ID 41723623) que, em razão da manifesta inadmissibilidade, não conheceu dos apelos por ele interpostos, com fundamento nos art. 932, inciso III, e 1.010, incisos II e III, todos do Código de Processo Civil. Em suas razões (ID 42038412), o embargante alega que a decisão apresenta omissão. Aduz que o último patrono é o legítimo representante do ora embargante, o que permite o conhecimento do apelo por ele subscrito. Ao final, postula seja sanada a omissão, emprestando efeitos infringentes para se modificar a decisão, conhecendo-se do recurso e analisando seu mérito. Contrarrazões da parte agravada pelo conhecimento e desprovimento dos embargos de declaração (ID 42761058). É o relatório do necessário. Passa-se a decidir. Aplica-se ao caso o disposto no § 3o do art. 1.024 do Código de Processo Civil[1], para dirimir o caso monocraticamente. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se há vício na decisão embargada, assim redigida: (...) De todo o ângulo que se vê é inviável o conhecimento de quaisquer dos apelos interpostos pelo réu. Com efeito, o ordenamento jurídico processual, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Desta forma, a parte insatisfeita com o provimento judicial é imposto o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo. Em outras palavras, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal. O col. Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, já asseverou que “não enseja conhecimento o recurso que apresenta razões dissociadas do julgado recorrido” (REsp 1.127.719-RS, Rel. Min. Castro Meira, 2a Turma, DJe 08/09/2010). Portanto, um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil[1]. Com efeito, em relação ao primeiro apelo (ID 40604807), verifica-se que, apesar de subscrito por advogado com procuração nos autos (ID 40604822), a peça apresenta ofensa ao princípio da dialeticidade, porque a parte inconformada não impugnou os fundamentos necessário para modificação da sentença recorrida. Outro princípio que rege a seara recursal versa sobre a unicidade ou unirrecorribilidade recursal, expressão do princípio da preclusão consumativa, de modo que a interposição de dois recursos em face do mesmo decisum impede o conhecimento do segundo. Tal fato ocorreu no tocante ao segundo apelo interposto pelo réu (ID 40604834), havendo ocorrência de preclusão consumativa em face do primeiro recurso manejado pelo mesmo. Além disso e mais importante, a peça apresentava vício de representação processual, já que subscrita por advogados desprovidos de procuração/substabelecimento. Para melhor compreensão, eis a cadeira de procurações e substabelecimentos existentes nos autos. A ação foi ajuizada, em 18/05/2021, pelos Drs. Bruno Sampaio de Ramos Barros e Marcos Welber Ferreira Honorato, conforme procuração lavrada em 26/04/2021 (ID 40604651). Entretanto, tais causídicos peticionaram para que todas as publicações e intimações foram feitas em nome dos Drs. Diego Bacelar Liparizi e Anselmo Jarbas Muniz Freire Filho, sob pena de nulidade (ID 40604797), substabelecendo para tais, sem reservas de poderes, em 08/07/2022 (ID 40604798). Esses advogados, inclusive, foram os subscritores dos embargos de declaração. Ocorre que, ainda em 08/07/2022, o Dr. Diego Bacelar Liparizi substabelece sem reservas de poderes para Dr. Leonardo Thompson Flores (ID 40604801). E, em 19/07/2022, os Drs. Diego Bacelar Liparizi, Anselmo Jarbas Muniz Freire Filho e Leonardo Thompson Flores substabelecem, também sem reservas de poderes, para Dr. Edson Modesto de Souza (ID 40604822), o qual apresentou a primeira apelação. Por isso, depreende-se que, quando da interposição do segundo apelo, os Drs. Bruno Sampaio de Ramos Barros e Marcos Welber Ferreira Honorato, que a subscreveram, desde há muito já não possuíam poderes para tanto. Instados a se manifestar, em observância ao princípio da não surpresa, aqueles causídicos não promoveram as medidas necessárias com vistas a regularizar sua representação processual do apelante/réu. Ante o exposto, porquanto manifestamente inadmissíveis, NÃO SE CONHECE DE AMBOS OS APELOS INTERPOSTOS, com fundamento nos art. 932, inciso III, e 1.010, incisos II e III, todos do Código de Processo Civil. (ID 41723623). De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil[2], os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. Por conseguinte, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado, tampouco para sanar os fundamentos da decisão embargada. Não se verifica, na espécie, a omissão apontada pelo embargante. Ora, ambos os apelos interpostos pelo ora embargante apresentavam vícios que impediam que ultrapassassem a barreira do conhecimento. É flagrante que o primeiro recurso não impugnou os fundamentos da sentença recorrida, visando sua modificação. Já o segundo apelo foi interposto quando já consumada a preclusão do ato, em face do primeiro recurso e, também, carecia de representação processual, já que subscrita por advogados desprovidos de procuração/substabelecimento, uma vez que houve substabelecimento para outros patronos, sem reserva de poderes. Como bem mencionado pelo embargado, em sede de contrarrazões (ID 42761058): (...) não há que se falar em procuração para um advogado representar o outro nos atos praticados em processo em que ambos foram constituídos conjuntamente. Ressalta-se ainda que os atos processuais podem ser praticados pelos procuradores, juntos ou separadamente, modus operandi que pode ser verificado sucessivamente pela atuação dos Drs. ao longo do processo, ora o Dr. Marcos Welber protocolando as petições (ID 40604650 e ID 40604697), ora o Dr. Bruno requerendo os pedidos (ID 40604706); assim, posteriormente, ambos substabeleceram de forma associada, como pode ser percebido no documento de ID 40604798. Para corroborar com o exposto, na procuração que o embargante outorga poderes aos advogados para representa-lo, o poder de substabelecer conjunto ou separadamente encontra-se expressamente permitido. Vejamos o trecho da procuração com ID 40604651, “in verbis”: PODERES: Os da cláusula ad judicia e extra judicia, para praticar todos os atos judiciais e extrajudiciais em qualquer foro ou instância judicial ou repartição administrativa, podendo praticar todos os atos em quaisquer destas esferas, inclusive apresentar defesas, contestar, impugnar, mover ações, reconvir, recorrer, intervir, tomar ciência de decisões e documentos, ainda que protegidos por sigilo fiscal, podendo ainda, em conjunto ou separadamente, obter cópias, certidões, substabelecer, firmar compromisso, levantar alvarás, receber valores e dar quitação, e todos os poderes, por mais amplos que sejam, desde que necessários ao bom e fiel cumprimento do presente mandato. (grifo nosso) Há de se esclarecer que o embargante não pode agir em desacordo com as normas legais e alegar tal conduta em proveito próprio, portanto, não pode se beneficiar da própria torpeza; como está procedendo ao constituir novos patronos para acompanhar o processo e, afirmar, em momento oportuno, que o advogado substabelecente permanece com poderes para atuar na causa. (g.n.) E na eventual, diga-se remota, hipótese de que haver representação processual hábil para interposição do segundo apelo, ainda assim, ele estaria fulminado pela preclusão consumativa. Portanto, o alegado vício apontado pelo embargante é, na verdade, de mero inconformismo. Demonstra claramente sua pretensão de modificar o conteúdo do decidido que não lhe favoreceu. Tal questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração. Por fim, atentem-se as partes que a interposição de novo recurso dessa mesma natureza contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação à penalidade fixada no § 4o do art. 1.021, do Código de Processo Civil[3]. Ante o exposto, conhece-se do recurso e NEGA-LHE PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transitado em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.024. § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. [2] Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. [3] Art. 1.021. § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.